Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734877-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS PASCOAL DANTAS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTIDADE PATROCINADORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 936 DO C. STJ. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 936 do c. Superior Tribunal de Justiça, “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. No particular, a autora/apelada pretende a revisão da complementação da aposentadoria. Assim, em observância ao entendimento firmado no c. STJ, incabível a denunciação da lide da entidade patrocinadora (Caixa Econômica Federal). Preliminar rejeitada. 2. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de prescrição arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 4. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos anteriormente por esta Relatoria em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 5. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres. 6. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 7. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em julho de 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 59422839, com a devida assinatura da participante/apelada, em 25/7/2006. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 8. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 9. Nessa linha, a didática lição extraída da obra Previdência Complementar, de Adacir Reis, Lara Corrêa Sabino Bresciani e Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes (REIS, Adacir; BRESCIANI, Lara Corrêa Sabino; OLIVEIRA MENDES, Ana Carolina Ribeiro de. Previdência Complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 155 -159): "Se se oferece ao participante ou assistido a opção por um novo plano previdenciário, onde passará a ter um vínculo jurídico novo, pois estará submetido a um novo contrato previdenciário, é mais do que razoável que, no conjunto de ônus e bônus negociado, seja exigido que o participante ou assistido que quiser celebrar a transação venha a renunciar aos direitos em que se fundam eventuais ações judiciais movidas contra a EFCP em face do plano de previdência ao qual estava até então vinculado". Outra passagem relevante: “(...) a reestruturação do plano de origem, mediante o processo de migração, foi fruto do esforço conjunto dos diversos atores (EFPC, patrocinador, representantes dos participantes e assistidos, entidades associativas e sindicais, além da própria PREVIC, órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar) em sanar o problema estrutural que o plano de origem apresentava e que poderia levá-lo a uma situação de inviabilidade. A esse respeito, vale citar trecho do AgRG no ARESp 504.022/SC, em que o STJ prestigia a validade da migração por ela ter sido fruto do esforço conjunto das partes envolvidas. (...) Migração é uma novação contratual – impossibilidade de o participante ou assistido ser regido, ao mesmo tempo, pelas regras do plano previdenciário de origem e do novo plano previdenciário”. 10. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. 11. Recurso conhecido e, no mérito, provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 424, ambos do Código Civil, aduzindo que o contrato primitivo que continha a cláusula impugnada não deixou de reger a relação entre as partes, posto que os novos planos de previdência privada possuem natureza jurídica de aditivo contratual e não de novo instrumento, portanto, em seu entendimento, não houve novação das obrigações, acrescentando que o conteúdo da cláusula relativa ao termo de adesão não remete a uma nova obrigação entre as partes. Assevera que não se pode admitir a interpretação ampla e extensiva de que a cláusula presente no termo de adesão implicaria em renúncia ao princípio da isonomia ou ao direito de tratamento isonômico. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos I, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Afirma que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS é perfeitamente aplicável ao presente caso, uma vez que o leading case ensejador da tese da repercussão geral, que fixou o Tema n.o 452/STF, é idêntico ao processo em comento, ambos envolvendo justamente a FUNCEF. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início, que o caso em exame não se amolda ao tema 452 do STF, tendo em vista que a questão debatida nos autos não trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negativa de revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não merece prosseguir o recurso, quanto à alegada afronta aos artigos 114 e 424 do CCB, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias dos autos assentou que, no caso em exame, em razão da migração de plano, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra (...)Para além, a beneficiária requer a diferenciação de aposentadoria, em termos retroativos, com respeito ao prazo prescricional quinquenal, sendo que a ação foi ajuizada em 21/8/2023. Significa dizer, ainda que afastada a validade da Cláusula Sexta, essa pretensão deve ser julgada improcedente pelo decurso do prazo prescricional, em razão da modificação do plano, ocorrida em 2006. Vale repetir, a partir desse período, não mais subsistiu a diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário, ante sua modificação da regra de cálculo.” (id 62698749). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador é indispensável reapreciar cláusulas dos mencionados regulamentos e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). O recurso extraordinário também não merece seguir, quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos I, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, como antevisto no recurso especial, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas dos regulamentos e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1499586 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811 e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012